Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-29.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-29.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSINETE DIMAS SANTOS - CPF: 863.286.381-91 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS E
LENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso para fixar os juros remuneratórios em 6,38% ao mês em contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos Embargos de Declaração, bem como se é possível o prequestionamento
da matéria na ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do
CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta que a aplicação de juros acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, salvo quando evidenciado excesso que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, sendo necessária a análise da taxa média de mercado, conforme Súmula 382 do STJ.

No caso concreto, a instituição financeira aplicou juros de 19% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para o período foi de 6,38% ao mês, evidenciando abuso e justificando a revisão dos juros.

Os embargos não demonstram omissão, contradição ou obscuridade na decisão, configurando mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, conforme artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento da matéria exige a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar Embargos de Declaração.

O prequestionamento da matéria exige a presença de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382;
EDcl
no
REsp
1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021;
EDcl
no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu parcial provimento ao Recurso para
fixar os ju
ros em 6,38% ao mês no contrato
.

A
embargante aduz que

o STJ já decidiu que
não se pode utilizar a taxa média do Banco Central como parâmetro exclusivo para caracterizar abusividade
, pois as instituições financeiras possuem diferentes perfis de risco e de clientes.

Sustenta que
atua com clientes de alto risco
, o que justifica a aplicação de taxas superiores às de instituições convencionais.

Relata ainda que a autora
não demonstrou que poderia obter crédito com condições mais favoráveis em outra instituição
, conforme exigido pelo entendimento jurisprudencial vigente.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou
no acórdão

que

a
aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Neste caso,
os juros utilizados pela instituição financeira foram de
19% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
6,38% mensal
, o que evidencia o abus
o. Logo, é necessária a revisão
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025